Tribunal: STF
Processo: ARE 1549069
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. REGRA: IMPOSSIBILIDADE DA PARIDADE DE REAJUSTE AO PENSIONISTA. TEMPUS REGIT ACTUM. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. REQUISITOS DA EXCEÇÃO NÃO PREENCHIDOS. TEMA 396 STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS LEIS 7.490/13, 7.605/14 E 7.735/15 VEZ QUE NÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS. APLICAÇÃO DAS LEIS 7.956/17 E 8.090/19. TESE RECURSAL ACERCA DE SUPOSTO ERRO DO ENQUADRAMENTO DO EX-SERVIDOR. DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. EVENTUAL USO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA NÃO IMPEDE O REAJUSTE DO BENEFÍCIO. QUESTÃO A SER APURADA EM PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 15, p. 4):



    “(...) a decisão recorrida contrariou o disposto no artigo 19, do ADCT da CF/88, permitindo que seja dado ao mesmo uma interpretação mais abrangente do que quis o constituinte originário. De fato, ao entender que a pensão previdenciária da parte recorrida deveria ser revisada com base na lei que determinou o reenquadramento de aposentados e pensionistas não aprovados em concurso público, o decisium vergastado violou o alcance da estabilidade excepcional no ADCT da CF/88. ”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante incidência da súmula 284 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação do óbice da súmula 284 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal ponto.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



 Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente